Tribunal: TCU
Processo: 019.442/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10963/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 019.442/2020-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Adelino Ricardo de Moraes (XXX.878.746-XX); Elza Cristina Santos (XXX.856.607-XX); Francesca Dutra da Silva (XXX.799.536-XX); Jackson do Nascimento (XXX.665.036-XX); Jorge Abrahao Calil Junior (XXX.914.616-XX); Jorgina Maria de Jesus (XXX.153.416-XX); Jose Euripedes da Fonseca (XXX.558.666-XX); Marilza de Jesus Camargo (XXX.474.306-XX); Paulo Roberto de Almeida (XXX.848.278-XX); Sueli Marques (XXX.468.166-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Uberlândia 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.